Tribunal: TJES
Processo: 0001378-71.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-71.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL FONTANA e outros (2)

APELADO: JAIR KREITLOW e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de óbito por choque elétrico. Os Apelantes alegam falha de preposto da empresa Apelada, resultando no acidente fatal. Pleiteiam reforma da decisão para condenar os Apelados à indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) a existência de nexo causal entre a conduta dos Apelados e o óbito da vítima;

(ii) a responsabilidade civil dos Apelados pelo evento danoso;
(iii) a procedência dos pedidos de danos morais e pensão mensal vitalícia.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado o nexo causal entre a manobra de preposto dos Apelados, que tocou a rede elétrica com poste, e o óbito da vítima, conforme laudo cadavérico e declarações testemunhais.

4. A ausência de sinais externos de queimaduras na vítima não afasta a verossimilhança de sua morte por eletrocussão, corroborada pela robustez das provas.
5. Restou configurado o dano moral in re ipsa, fixado em R$ 150.000,00, proporcional à gravidade do caso e às condições das partes.

6. Não houve comprovação de dependência econômica dos Apelantes em relação à vítima para justificar pensão vitalícia, razão pela qual o pedido foi indeferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Parcial provimento do recurso para:
Condenar os Apelados ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais, com juros de mora desde a citação pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.
Manter o indeferimento do pedido de pensão mensal vitalícia.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1240137/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001378-71.2011.8.08.0045

APELANTES: SAMUEL FONTANA E OUTROS

APELADOS: JAIR KREITLOW E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

SAMUEL FONTANA, ORLI AMARO FONTANA e EVA MARIA DOS SANTOS FONTANA interpõem Apelação Cível da r. sentença de fls. 196/199 que julgou improcedentes os pedidos declinados nos autos na ação indenizatória que propuseram em face de JAIR KREITLOW E BRUTUS PRE-MOLDADOS LTDA, ora Apelados.

Pela sentença recorrida (fls. 196/199), o juízo de primeira instância entendeu que “não houve prova convincente” de que o falecimento de Jackson Fontana – filho e esposo dos ora Apelantes, tenha decorrido de choque elétrico causado pela ação do preposto dos réus, referindo-se, ainda, à “(...) ausência de certeza do liame causal entre o curto circuito causado pelo toque na fiação e a parada cardiorespiratória da vítima, do outro lado da rua.”

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 201/215 no qual aduzem (i) o funcionário do segundo Apelado declarou espontaneamente, no Boletim de Ocorrência lavrado no dia do acidente, que “
ao descarregar o poste veio a encostar na rede elétrica,
vindo a causar uma descarga elétrica,
atingindo o senhor Jackson Fontana que caminhava na mesma rua, a aproximadamente 15 metros de distância
(...)”; (ii) que a declaração espontânea do motorista corrobora a definição da
causa mortis
da vítima; (iii) a declaração de óbito nos autos aponta como causa da morte parada cardiorrespiratória decorrente de choque elétrico (alta voltagem); (iv) a prova testemunhal produzida confirma a causa do óbito; (v) os Apelados não comprovaram sua tese defensiva; (vi) a vítima estava em plena juventude e gozava de saúde perfeita, sendo forçosa a conclusão, a partir das provas produzidas, do liame entre o óbito da vítima e a conduta dos Apelados. Pugnam, com o arrazoado, pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados no id 8443022, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001378-71.2011.8.08.0045

APELANTES: SAMUEL FONTANA E OUTROS

APELADOS: JAIR KREITLOW E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao seu julgamento, conforme segue.

Conforme relatado, SAMUEL FONTANA, ORLI AMARO FONTANA e EVA MARIA DOS SANTOS FONTANA interpõem Apelação Cível da r. sentença de fls. 196/199 que julgou improcedentes os pedidos declinados nos autos na ação indenizatória que propuseram em face de JAIR KREITLOW E BRUTUS PRE-MOLDADOS LTDA, ora Apelados.

Na origem, os autores narraram que são, respectivamente, pai, mãe e viúva de Jackson Fontana, o qual falecera por parada cardiorrespiratória decorrente de choque elétrico (alta voltagem), nos termos da declaração de óbito acostada.

Narram que no dia 17/10/2009, por volta das 10h30min, na Rua Nelson Ronconi, município de Vila Valério, o veículo Ford Cargo 1418, com “munck”, de propriedade dos Requeridos-Apelados, ao descarregar um poste, encostou na rede elétrica, causando uma descarga elétrica que veio a causar o falecimento do Sr. Jackson, que transitava pela calçada oposta.

Em razão dos fatos narrados, pleiteiam indenização pelos danos experimentados, além de pensão mensal vitalícia correspondente a R$ 799,50 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Após instrução, o Juízo de primeira instância entendeu que “não houve prova convincente” de que o falecimento de Jackson Fontana tenha decorrido de choque elétrico causado pela ação dos prepostos dos réus, referindo-se, ainda, à “(...) ausência de certeza do liame causal entre o curto circuito causado pelo toque na fiação e a parada cardiorespiratória da vítima, do outro lado da rua” (fls. 196/199 dos autos digitalizados).

Irresignados, os Apelantes interpuseram os recursos de apelação de fls. 201/215 em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença, com base nas provas produzidas nos autos.

Quanto à responsabilidade civil, tradicionalmente, a doutrina aponta a existência de quatro pressupostos do dever de indenizar, a saber:
a) a conduta humana; b) culpa genérica
1
ou lato sensu
;
c) nexo de causalidade e d) dano ou prejuízo (TARTUCE, Flavio.
Manual de Direito Civil. Volume único.
7ª ed. São Paulo: Método, 2017, p. 519) .

No caso dos autos, é fato incontroverso que Márcio José de Andrade, preposto dos Apelados, no dia 17/10/2009, por volta das 10h30min, operava o veículo Ford Cargo 1418, com “munck”, e que, ao descarregar um poste de concreto, este acabou encostando na rede elétrica, causando uma descarga elétrica, da qual veio um forte barulho.

Ainda que haja divergência quanto a quais ou quantos fios da via pública teriam sido atingidos pela manobra do preposto dos Apelados, fato é que testemunhas e informantes são uníssonos em indicar o forte estrondo decorrente da descarga elétrica havida após o contato do poste com a fiação da via.

Os depoimentos também confluem no sentido de que, após o estampido, a vítima estava caída a alguns metros do caminhão, desfalecida, sendo socorrida e levada, em seguida, para o hospital.

A informante Luzinete Fontana, tia da vítima e adquirente do poste que atingira a fiação, declarou, às fls. 120, que:

“[...] havia contratado o réu Brutus Metais para a instalação de um poste em sua residência; que esse poste seria utilizado para a instalação de relógio de luz, pois estava reformando sua casa; [...]
que a depoente percebeu que Márcio estava levantando o maquinário muito alto, tendo gritado ao mesmo para que tomasse cuidado com a rede elétrica; que Márcio não atendeu ao chamado da depoente, vindo o poste a colidir na rede e “estourar”; que a depoente ouviu um estouro e foi lançada ao chão na rua, há cerca de 2 m de distância de onde se encontrava; que Jackson, caído no chão, na rua, há cerca de 3 metros da conexão com a rede elétrica
; que a depoente tentou socorrer as primeiras ocorrências, mas Jackson não respondia, pois havia sangue saindo de sua boca, nariz e ouvidos; que a depoente sofreu lesões de choque elétrico pois seus lábios e pontas dos dedos das mãos foram queimados e várias hematomas apareceram nos seus braços; [...] que o motorista não prestou socorro à vítima e se evadiu do local.

[...] que não viu Jackson na rua, pois só o encontrou, pois o estrondo gerado pela colisão do poste com a rede elétrica, a depoente ouviu gemidos vindos da rua e percebeu que se tratava de seu sobrinho[...]”.

O motorista do caminhão envolvido nos fatos, preposto dos Apelados, afirmou, em seu depoimento (fls. 129):

“Estava dirigindo o caminhão Munk no dia dos fatos, transportando um poste de padrão elétrico; que,
ao chegar no local da entrega do poste, iniciou o procedimento de retirada, momento em que o poste encostou na rede elétrica, e nesse momento ouviu um barulho de "descarga elétrica"; que esclarece que os comandos do caminhão são do lado de fora, de maneira que o informante estava na rua, ao lado do caminhão; que, em seguida, viu uma movimentação de pessoas na rua e foi verificar o ocorrido; que então o informante viu a vítima no chão e parou para prestar socorro; que a vítima não apresentava qualquer sinal externo de queimadura e ainda estava viva ao ser socorrida
[...]. Que, no entender do informante, a vítima teve um mal súbito; que, no momento em que o poste encostou na fiação elétrica, havia outras pessoas circulando pela rua; que nenhuma dessas pessoas relatou ter sofrido choque elétrico; [...] que o poste estava alçado através de uma cinta de nylon no momento em que encostou na rede elétrica; que o poste encostou na fiação de baixa tensão da rede elétrica; que esclarece que encostou apenas no primeiro fio da rede; que o fio não se rompeu; que o poste não estava encostado no chão no momento em que colidiu com a rede elétrica; que, ao perceber a colisão, apenas afastou o poste da rede elétrica e foi prestar socorro à vítima; que o poste continuou "pendurado", mas não encostado na rede elétrica; que a vítima não estava debaixo da rede elétrica, mas a uma distância de dois a três metros da calçada; que a pessoa que encomendou o poste estava no local, próximo ao portão de sua casa; que a pessoa que encomendou o poste também estava a uma distância de três metros do ponto onde o poste encostou na rede elétrica”.

A testemunha Rosalvo Machado de Andrade descreve, em suas declarações (fls. 131):

“que, curioso, estava assistindo ao caminhão descarregar o poste; que ouviu um barulho de “descarga elétrica” no momento em que percebeu uma aglomeração de pessoas no local; que também se dirigiu ao local para ver o que estava acontecendo; que, nesse momento, percebeu que havia um rapaz caído no chão com uma parente prestando socorro; que não viu o momento em que o rapaz caiu no chão; que os populares que estavam presentes no local não falavam sobre o motivo pelo qual o rapaz estava caído no chão; que a vítima não possuía qualquer ferimento visível; que não havia sangue saindo dos olhos, boca ou narinas da vítima; que a vítima não apresentava sinais externos de lesão”.

Consubstanciada, nos autos, a
conduta
e o
dano
, os Apelados sustentaram, em sua defesa, a ausência de liame entre a conduta de seu preposto e o óbito da vítima, linha argumentativa a que aderiu o n. Juízo
a quo
. Contudo, apesar dos argumentos apresentados, entendo que os Recorridos não lograram êxito em cumprir o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, conforme exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual a sentença objurgada merece reforma.

O laudo cadavérico de fls. 128, bem como a declaração de óbito de fls. 24 consignam como
causa mortis
da vítima, parada cardiorrespiratória por descarga elétrica. Ambos documentos são de lavra do médico Luiz Pereira do Nascimento, que atendeu a vítima quando esta deu entrada no hospital. Embora ressalve, em seu depoimento pessoal (fls. 130), que existem várias causas e várias doenças que podem gerar uma parada cardiorrespiratória, e que a vítima em questão não possuía sinais externos de queimaduras em seu corpo, o médico reafirmou o teor dos documentos que emitira, aduzindo que “
ao realizar o atendimento na vítima não havia nenhuma evidência que infirmasse o relato de choque elétrico
”.

Nesses termos, consta de seu depoimento, às fls. 130:

“[...] que a vítima chegou com cianose intensa e midríase bilateral; que midríase bilateral significa que a vítima já estava em estado de morte cerebral; que o atendimento consistiu em tentativas de reanimação do paciente; que a vítima foi levado ao hospital por algumas pessoas de Vila Valério, dentre elas familiares; que ouviu comentários dessas pessoas de que a vítima havia sofrido choque elétrico, contudo, como examinou o paciente, não foi verificado qualquer tipo de trauma decorrente de eventual colisão; que
um choque elétrico de alta intensidade pode gerar queimaduras na vítima; que um choque elétrico de baixa intensidade, nem sempre gera queimaduras, mas pode causar alteração do distúrbio de condução elétrica do feixe átrio ventricular, levando à fibrilação e morte; que esses termos técnicos significam que um choque elétrico pode causar arritmia cardíaca e levar à morte
; que a vítima não possuía sinais externos de queimaduras em seu corpo; que foram os familiares da vítima e outras pessoas que estavam presentes, que informaram que a vítima sofrera um choque elétrico; que existem várias causas e várias doenças que podem gerar uma parada cardiorrespiratória; que por essa razão, não pode afirmar que a causa da morte foi um choque elétrico; que reitera que o laudo de exame cadavérico juntado nesta data é assinado pela testemunha, pois foi emitido com base nas informações das pessoas que prestaram socorro à vítima; que choque elétrico de alta voltagem necessariamente causa queimaduras; que a vítima no caso da parada cardiorrespiratória possuía cianose; que não é normal que uma vítima de choque elétrico sangre pelos ouvidos, boca e nariz; que isso pode até ocorrer se a vítima possuísse aneurisma; que já atendeu vários pacientes de choque elétrico, mas nunca viu em nenhum deles sangramento; que a vítima fatal de choque elétrico fica com sangue coagulado, em consequência da parada cardiorrespiratória.

Dada a palavra ao Douto advogado dos autores, às suas perguntas respondeu:
Que ao realizar o atendimento na vítima não havia nenhuma evidência que infirmasse o relato de choque elétrico
. Inquirida pela MM. Juíza respondeu que: Esclarece que respondeu no quesito Nº 3 com base em relatos das pessoas que socorreram a vítima; que não seria possível, através de um exame cadavérico, certificar que choque elétrico como causa mortis, pois não havia queimaduras visíveis. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse a digitação do presente termo de depoimento e que o mesmo vai por todos assinado.”

Finalmente, quanto à alegação dos Apelados, no sentido de que não teria havido lesões visíveis no corpo da vítima após a descarga elétrica, a testemunha Jonas Wallace, arrolada pelos Recorridos, ao ser indagada sobre os fatos, relatou, em seu depoimento (gravação disponível no drive dos autos digitalizados) que se recordava de “ter sido contratado para recolher a vítima Jackson Fontana, no hospital, a fim de que fosse levada para a funerária, onde o corpo foi preparado”.

Quando perguntado, Jonas respondeu já ter atendido pessoa que tenha falecido em decorrência de choque elétrico, exemplificando que seu próprio cunhado falecera em decorrência de descarga elétrica de alta tensão, ao que descreveu que a vítima fora arremessada e teria “caído em óbito já”. Indagado, respondeu [vide, a partir de 56 s e, após, aos 2m19s de reprodução] que “
o corpo [da vítima falecida em razão de descarga elétrica] fica normal, que, pelo que se recorda, sem marcas de queimaduras
”;
Que seu cunhado falecera em decorrência de choque elétrico e,
por decorrência de tal acidente, não houve lesões externas aparentes
”.

O trágico evento narrado pela testemunha arrolada nos autos, que viu o óbito de seu cunhado, por eletrocussão, sem que este tenha ficado com lesões em seu corpo, pode ser explicado a partir do seguinte excerto de artigo
:

“
Lesões teciduais por exposição à eletricidade são principalmente causadas pela conversão da energia elétrica em calor, resultando em lesões térmicas.
(
...
)
A resistência do corpo (medida em ohms/cm2) é provida principalmente pela pele, pois todos os tecidos internos (exceto os ossos) oferecem resistência insignificante. Espessura e secura cutânea aumentam a resistência; pele seca, bem queratinizada e intacta tem média de 20.000 a 30.000 ohms/cm2. Em palmas das mãos e plantas dos pés espessas e calosas, a resistência pode ser de 2 a 3 milhões de ohms/cm2; por outro lado, pele fina e úmida oferece resistência de cerca de 500 ohms/cm2. A resistência em pele perfurada (p. ex., corte, abrasão, puntura de agulha) ou mucosa úmida (p. ex., boca, reto, vagina) pode ser abaixo de 200 a 300 ohms/cm2.

Se a resistência da pele for alta, mais energia elétrica pode ser dissipada na pele, resultando em grandes queimaduras, mas menos lesões internas.
Se for baixa, a queimadura da pele será menos extensa ou ausente, e a quantidade de energia elétrica dissipada para órgãos internos poderá ser maior.

Portanto, a ausência de queimaduras externas não prognostica a ausência de dano elétrico
, e a gravidade de queimaduras externas não prognostica a gravidade do dano elétrico
”
2
.

No caso destes autos, frisa-se que os Apelados não cuidaram de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou qualquer outro fato capaz de, comprovadamente, ilidir o direito invocado pelos autores, ônus que lhes cumpria a teor do que dispõe o inciso II, do art. 374, do Código de Processo Civil.

Ao revés, a narrativa dos fatos apresentada pelos autores revela-se plenamente verossímil e encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos. À luz das máximas da experiência comum, é inquestionavelmente mais plausível que um jovem de 22 anos, saudável e caminhando em via pública no instante de uma descarga elétrica, tenha sido vítima de eletrocussão, do que ter sofrido um mal súbito, como defendido pelos Apelados. Tal conclusão se impõe diante da coerência lógica e da robustez das evidências coligidas.

Por conseguinte, deve imputada aos Apelados a responsabilidade civil pelo evento danoso ocorrido, da qual exsurge, por previsão legal, o dever de indenizar.

Quanto ao dano a ser reparado, a jurisprudência pátria reconhece, em situações como a presente, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à(s) vítima(s).

Em atenção a esses parâmetros e na linha do entendimento dessa c. Quarta Câmara Cível (
cf.
Apelação/Remessa Necessária nº 0003300-43.2015.8.08.0002; Apelação Cível nº 0000977-39.2018.8.08.0009; Apelação Cível nº 0020051-63.2020.8.08.0024
), o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se proporcional e razoável, quantia suficiente para, diante das particularidades do caso concreto indenizar os Apelantes pelo dano experimentado.

Outrossim, consoante entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça em indenizações de natureza extracontratual, tais como a presente, tem-se que sobre a verba indenizatória apurada deverá incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de se configurar
bis in idem
.

Quanto ao pedido de pensionamento mensal, o exame dos autos permite concluir que a vítima não exercia o papel de arrimo financeiro dos Apelantes. Ao revés, dessume-se dos depoimentos do pai e da viúva da vítima (fls. 118 e 119), que o jovem casal, que havia contraído núpcias há apenas 15 (quinze) dias, ainda recebia de auxílio financeiro de seus respectivos genitores, inclusive alternando a residência entre as casas dos pais de ambos.

Desta feita, em casos como o ora em apreço, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (STJ, AREsp 1240137 / SP), pelo que nego provimento ao Apelo quanto ao pensionamento pleiteado.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação delineada, para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem divididos
pro rata
entre os Apelantes, com juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Quanto aos honorários sucumbenciais, observados os critérios insculpidos nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, os fixo em 12 % (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
Existem, no entanto, autores como Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que defendem ser a culpa genérica um elemento acidental da responsabilidade civil, razão pelo que deduzem serem três os elementos para o dever de indenizar: a) conduta humana (positiva ou negativa), b) dano ou prejuízo e c) nexo de causalidade (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo curso de direito civil.
São Paulo: ed. Saraiva, 2003, v. II, p. 28.

2
RUNDE, Daniel P., MD, MME, University of Iowa Hospitals and Clinics.
Lesões por choque elétrico
. Manual MSD. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/les%C3%B5es-por-choque-el%C3%A9trico-e-raios/les%C3%B5es-por-choque-el%C3%A9trico#Fisiopatologia_v1113040_pt. Acesso em: 19 nov. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.